Tribunal: TJDFT
Processo: 0720249-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada apenas quando existente algum vício a ser sanado, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2. Não há vício de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão quando este repele, fundamentadamente, as teses apresentadas nas razões dos embargos infringentes.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.